Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-12.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-12.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LEAL

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

1
. No mérito, a insurgência em face de negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer.

2
. No entanto, da análise dos autos, entende-se que a sentença merece ser cassada, por violação ao princípio da congruência, caracterizando-se como sentença extra petita, o que ora reconhece-se de ofício.

3
. A pretensão apresentada pela parte consumidora, em sua exordial, não foi de restituição dobrada e suspensão de descontos, mas de retirada do nome da Demandante dos órgão de proteção ao crédito, o que evidencia o descompasso com a matéria reconhecida em sentença.

4
. A nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência impede o julgamento da demanda neste recurso (aplicação da Teoria da Causa Madura), pois houve recurso exclusivamente da instituição financeira e ficaria o julgamento limitado, pois, eventualmente, o conhecimento amplo e julgamento de mérito irrestrito poderia impor à instituição financeira condição desfavorável e a incorrer, assim, no
reformatio in pejus
.

5. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8000790-12.2018.8.05.0191
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, como parte apelada,
MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CASSAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
,

julgando-se prejudicado o apelo, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de_______de____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça